Tribunal: TJPA
Processo: 0001888-20.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001888-20.2019.8.14.0051
APELANTE: LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR CONTRA A MULHER (ART. 21 LEI 3.688/41 C/C 7º, I, DA LEI 11.340/06).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

TESE REJEITADA
.
A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO NÃO DEVE PREVALECER, POIS OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL COMPROVAM DE FORMA COERENTE, QUE O APELANTE PRATICOU A CONTRAVENÇÃO PENAL DAS VIAS DE FATO, AO DESFERIR UM TAPA NO ROSTO DE SUA COMPANHEIRA, DEMONSTRANDO COM RIQUEZA DE DETALHES O FATO OCORRIDO. ASSIM, O ACERVO PROBATÓRIO É APTO A JUSTIFICAR E FUNDAMENTAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
Mantendo a pena do
apelante em 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime Aberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

5ª Sessão Ordinária Virtual da
1ª Turma de Direito Penal (Sistema PJE), com início no dia 27 de abril de 2021 e término no dia 04 de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lucia Silveira.

Belém/PA, 04 de Maio de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA
(fls. 65/71) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime Aberto
.

Narrou à denúncia
(fls. 04/07), que
em 07 de fevereiro de 2019, em torno das 21:00 horas, a vítima se encontrava na residência em que convivia com o acusado, na cidade de Santarém/PA, ocasião em que este, ostentando sinais de embriaguez, chegou ao local.

Na sequência, o denunciado asseverou que a vítima estaria o traindo, resolvendo, então, agredi-la fisicamente com um forte tapa no rosto, tendo, imediatamente, uma das irmãs do agressor interferido, a fim de defender a ofendida, contudo, não foi o suficiente para impedi-lo. Continuamente, o denunciado deu prosseguimento à violência física em face dá noticiante, empurrando-a abruptamente - ressalte-se, com o filho de um mês de idade no colo - para a frente da residência, onde jogou ambos ao chão.

Por fim, já com a vítima ao chão, o acusado pôs-se sobre esta e chocou por diversas vezes a cabeça da ofendida contra o solo, só cessando após seu genitor e alguns vizinhos interferirem
. Desta forma incidiu o acusado às penas dos artigos
129, § 9°, do Código Penal c/c art. 7°, inciso I, da Lei 11.340/2006.

Na Sentença
(fls.65/71), o magistrado
com fulcro no art. 383 do CPP, desclassificou o crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato prevista no art. 21 da LCP, cuja pena é prisão simples, de quinze dias a três meses ou multa, não constituindo crime mais grave.

Em razões recursais
(fls. 86/89), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas
.

Em sede de contrarrazões
(fls. 91/95), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 190/196), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Geraldo de Mendonça Rocha, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
a fim de que seja mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo,
por nenhum reparo merecer.

É o relatório.

Sem revisão por força do que dispõe o art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
LUIZ PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS,
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar de Santarém/PA
(fls. 65/71) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de prisão simples em regime Aberto
.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas diante da segurança e coerência dos depoimentos colhidos no inquérito policial e confirmados em Juízo, principalmente o da vítima.

In casu
, trata-se de infração penal, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei 3.688/41, tendo como objeto a ameaça à integridade física através da prática de atos de ataque ou violência contra pessoa, desde que não resulte em lesões corporais, abarcam, portanto, todos os atos agressivos de provocação praticados contra alguém que não deixem marcas ou sequelas no corpo da vítima. Vejamos:

Art. 21
. Praticar vias de fato contra alguém:

Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis, se o fato não constitui crime. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos.

Como bem salienta a Procuradoria, em seu parecer, o delito vias de fato é de
facti transeuntes
(fato transeunte), de modo que a materialidade não pode ser extraída por intermédio de Laudo Pericial, na medida em que não deixa vestígios, assim, a palavra da vítima assume especial relevo probatório.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pela vítima ALESSANDRA PEREIRA LOPES, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante praticou a contravenção de vias de fato, lhe desferindo um tapa no rosto.

Em juízo, afirmou:

“
que conviveu cerca de dez meses com o denunciado e tiveram um filho que está com dois meses. Relata que no dia dos fatos o réu chegou em casa meio transtornado, alcoolizado, acusando-a de traição e fez-lhe algumas perguntas. Ela apenas respondeu de forma tranquila, arguindo que sequer estava saindo de casa, como poderia estar traindo-o? E ele lhe deu um tapa no rosto. Alega que estava de resguardo e que no momento estava com a criança no colo, o qual tinha menos de um mês de vida. Relata que após ser agredida, chamou a irmã dele e o genitor dele o tirou para fora, mas ele sempre enraivecido, falando alto, gritando. Ela foi para a rua com o filho, onde todos já estavam. Afirma que escorregou e caiu no chão e o denunciado veio ajudá-la a se levantar e os populares o tiraram de cima dela. Ressalta que apenas supõe que o acusado iria ajudá-la a levantar, mas não tem certeza e os populares acharam que ele iria agredi-la. Os vizinhos chamaram a polícia e ele foi preso. Negou ter o réu lhe agredido no chão, batendo na sua cabeça. Esclarece que a única agressão sofrida foi o tapa no rosto e ele nunca havia lhe agredido fisicamente antes. Afirma que gostaria que fossem mantidas as medidas protetivas porque não quer que ele se aproxime dela, uma vez que quando ele ingere bebida alcoólica, fica transtornado. Quando ele está sóbrio é uma ótima pessoa.
”.

É de nosso conhecimento que a palavra da vítima é configurada prova idônea diante da harmonia com os demais elementos colhidos durante o processo, possui relevante valia para comprovar a prática dos crimes em questão, trago à baila jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO E VIAS DE FATO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE - REDUÇÃO DAS PENAS - POSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO
. Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima deve preponderar à do réu, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos. Tratando-se de contravenção cometida em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial preponderância sobre a negativa isolada do réu.
(TJ-MG - APR: 10481180075337001 MG, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 17/11/0019, Data de Publicação: 25/11/2019).

Assim, não há dúvidas de que o agressor tenha ofendido a integridade física da vítima na ocasião dos fatos, atentando-se, especialmente, ao depoimento da noticiante, a qual narrou a conduta do agressor.

Ressalta-se que, embora as testemunhas tenham afirmado não ter presenciado as agressões físicas, a vítima foi contundente ao declarar que recebeu um tapa no rosto pelo apelante.

Ao contrário dos argumentos do presente recurso, a decisão do Juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que a vítima trouxe grande colaboração para a elucidação dos fatos.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na contravenção penal praticado contra a vítima, desferindo um tapa em seu rosto, sendo esta sua companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado desferiu um tapa no rosto de sua companheira, mãe de seu filho. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência da contravenção penal das vias de fato, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Por fim, a aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Portanto, no caso
sub examen
, a autoria e materialidade da contravenção penal de vias de fato praticada no âmbito da Lei Maria da Penha, restaram amplamente comprovadas nos autos, e, portanto, não merece prosperar o pleito da Defesa de absolvição do apelante.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena do apelante em 02 (dois) meses e 15
(quinze) dias de prisão simples em regime Aberto
.

É como voto.

Belém, 07/05/2021